Tribunal: TJMT
Processo: 1006038-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006038-96.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSAFA DE ALMEIDA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAUANA DA CONCEICAO SIGARINE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMÁRIO SILVÉRIO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SILVÉRIO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO DIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CODENUNCIADO, DECLARAÇÕES DE INFORMANTES E DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – VALOR PROBÁTORIO DA CONFISSÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – PARCIALIDADE DOS AGENTES DE SEGURANÇA – INOCORRÊNCIA – CONTRARRAZÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – DIRETRIZ DO STJ – DECISÃO MANTIDA – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL – ACÓRDÃO DO TJMT – MEIO CRUEL [DOIS GOLPES NA CABEÇA] –

INTUITO DE MALDADE E SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO – NÃO VERIFICADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT –

DESQUALIFICAÇÃO

DO HOMICÍDIO – PERTINÊNCIA DE REANALISE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS E TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

ORIENTAÇÃO DO

STF – CABIMENTO –

RECURSO DESPROVIDO COM AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há [...] falar em pronúncia baseada exclusivamente em depoimento isolado de policiais e tampouco na parcialidade dos agentes de segurança envolvidos no caso. Ora, admitir o contrário é reconhecer que a defesa pretende alegar até mesmo a ocorrência de crime de falso testemunho perpetrado por parte dos policiais civis, o que queremos pensar não ser verdade”
(1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande)

Decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

Compete ao Tribunal, de ofício, afastar as qualificadoras não caracterizadas (TJMT, NU 1000177-03.2019.8.11.0000) para assegurar a correta aplicação da lei penal.

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “
querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“Exclui-se, de plano, a qualificadora do meio cruel, assim considerada por infligir à vítima sofrimento físico ou psíquico desnecessário à consumação, se a reiteração de golpes que foram causa da morte da vítima, tiver sido isoladamente considerada, caso em que, a respectiva qualificadora, é considerada manifestamente improcedente
.” (TJMT, RSE nº 21453/2018; RSE nº 20601/2018)

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(STF, HC nº 127823)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006038-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):

JOSAFÁ DE ALMEIDA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSAFÁ DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal (Código 274068

– PJE 1º Grau NU

16955-40.2011.811.0002), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I, III, IV do CP – (ID 82988483).

O recorrente sustenta ausência de indícios de autoria para pronúncia por estar baseada “
exclusivamente na palavra de quem investigou, prendeu e, posteriormente, testemunhou, sem qualquer outro suporte probatório”.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 82988492).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 82988511).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação, (ID 82988512).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pretendida despronúncia – Ausência de provas – Improcedência – Para a pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Delação de coautor na fase policial, dando detalhes da empreitada criminosa e seus autores (embora tenha negado em juízo), além dos depoimentos dos Policiais que efetivaram a investigação – Desnecessidade, nesta fase, de prova irrefutável de autoria – Prevalência do princípio “in dúbio pro societate” – Necessária manutenção da decisão de pronúncia – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 87912491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107), haja vista que houve a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao recorrente [JOSAFÁ DE ALMEIDA] de 16.11.2011 até 14.10.2020 (Sistema
Primus
/ Código 274068/Comarca de Várzea Grande e PJE 1º Grau NU 0016955-40.2011.8.11.0002).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 12.10.2009, no pátio do posto de combustível Rio Cuiabá, localizado na BR 364, Bairro 15 de Maio, desta urbe, os denunciados ÉDER SILVÉRIO, ROMÁRIO SILVÉRIO LIMA, JOSAFÁ DE ALMEIDA E JUNIO DIAS DE OLIVEIRA, imbuídos de vontade homicida, premidos por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, desferiram golpes de arma branca (pedaço de caibro) em KAUANA DA CONCEIÇÃO SIGARINE, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico para a localização de Lesões, [...], causa eficiente de sua morte.

Apurou-se nas investigações [...] que a vítima KAUANA teria delatado o denunciado JUNIO DIAS para a polícia, posto que o mesmo era traficante de drogas na região e, em razão disso, ele foi preso.

Assim, o denunciado JUNIO, pelo repugnante sentimento de vingança, mandou que o denunciado EDER executasse a vítima, eis que esse último vendia drogas para JUNIO.

Desta Feita, na data e local dos fatos, o denunciado EDER, ao ver a vítima caminhando em direção ao posto de gasolina, chamou [...] ROMÁRIO e JOSEFÁ para que a matassem, sendo que ambos aceitaram.

Agindo em comunhão de desígnios, os denunciados EDER, ROMÁRIO e JOSEFÁ abordaram a vítima, momento na qual a mesma tentou empreender fuga de seus algozes, porém não logrou êxito, eis que ROMÁRIO a segurou, enquanto EDER apossou-se de um pedaço de caibro e desferiu golpe na cabeça de KAUANA, fazendo com que a mesma caísse no chão.

Nesse momento, ainda não satisfeitos, os denunciados

EDER, ROMÁRIO e JOSEFÁ quiseram finalizar a empreitada homicida, razão pela qual JOSEFÁ pegou o pedaço de caibro e desferiu outro golpe na vítima. [...].

Outrossim, o crime

em tela ocorreu por motivo torpe, eis que os denunciados queriam se vingar da vítima por esta ter delatado o denunciado JUNIO.

Foi, também, cometido por meio cruel, eis que os denunciados demonstraram brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, quando desferiram os golpes de caibro contra a região nobre do corpo da vítima, provocando traumatismo crânio-encefálico grave [...].

Deu-se, ainda, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que esta foi agredida pelos três algozes, sendo que um deles a segurou enquanto o outro deferiu-lhe golpes, e, quando a mesma já estava caída , totalmente indefesa e ferida, foi atingida novamente, de forma covarde, pelo [...] JOSAFÁ.[...].”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 82983678- fls.4/7)

O processo foi desmembrado em relação JOSAFÁ DE ALMEIDA COSTA, o qual foi citado por edital, derivando-se a presente ação penal (Código 274068/Sistema
Primus
e PJE -1º Grau NU 0016955-40.2011.811.0002).

O Juízo singular pronunciou o recorrente [JOSAFÁ DE ALMEIDA COSTA] nestes termos:

“[...]. Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja um dos autores do crime descrito na denúncia.

Neste contexto, ao serem ouvidas na fase de inquérito policial, as testemunhas Joyce da Conceição Sigarini (id. 47181397 – Pág. 51/52), Cléia Lucia Lina da Conceição (47181397 – Pág. 53/54) e Joziane da Silva Fares (id. 47181397 – Pág. 55/56), declararam que ouviram comentários de que a vítima foi morta em razão de ter delatado um traficante da região, conhecido como “Juninho”, bem como que os autores do crime seriam as pessoas de “Eder Magro”, “Romário” e “Fá” (ora acusado).

Também na seara extrajudicial, o então investigado Éder Silvério admitiu a autoria do delito em análise, bem como esclareceu que “Romário” e o acusado Josafá (vulgo Fá) participaram da empreitada criminosa (id. 47181397 – Pág. 28/30; id. 47181398 – Pág. 11/13).

Corroborando os elementos informativos acima apontados, ao ser inquirido em juízo (id. 47442271), o Delegado de Polícia Fausto José Freitas da Silva relatou que, ao tempo dos fatos, o investigado Éder Silvério foi interrogado extrajudicialmente, ocasião em que este esclareceu detalhes sobre dinâmica do crime e apontou o acusado Josafá de Almeida, vulgo “Fá”, como sendo um de seus autores.

No mesmo sentido, em audiência de instrução e julgamento (id. 47442271), o policial civil Josino Serra Neto (que participou das investigações dos fatos em comento) relatou que efetuou a prisão de Éder Silvério em razão da suposta prática de outro crime de homicídio, sendo que, naquela oportunidade, ele teria admitido ter matado a vítima Kauana, contando com a ajuda de seu irmão “Romário” e do ora acusado Josafá.

Portanto, em que pese o acusado tenha negado em juízo ser o autor do delito (id. 47442271), os depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em ambas as fases da persecução criminal, apresentam indícios suficientes da autoria delitiva a ele atribuída, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime que lhe é imputado.

Com efeito, não obstante os argumentos lançados pela defesa em seus memoriais, há nos autos provas judiciais que corroboram os elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, de modo que a pronúncia do acusado não se encontra embasada, tão somente, em “provas extrajudiciais”, cuja impossibilidade é sabida.

Por outro lado, no que tange ao questionamento acerca da força probatória dos depoimentos prestados pelo Delegado e pelos investigadores de polícia em juízo, impende ressaltar que não há nenhuma vedação legal para a utilização dos referidos elementos probatórios nesta etapa processual.

Aliás, se imiscuir no valor probatório das referidas oitivas, nesta seara de cognição não exauriente, consistiria em usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Egrégio Tribunal do Júri.[...].

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver provas incontestes de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não se pode afastar de plano que o crime em questão tenha motivação torpe, consistente em vingança pelo fato de a vítima, supostamente, ter delatado o traficante de drogas conhecido como “Juninho”.

Por outro lado, não se afigura descabida a assertiva de que o acusado tenha empregado meio cruel na prática do delito, já que, em tese, teria desferido golpes de pedaço de madeira contra a cabeça da vítima.

Do mesmo modo, não se pode rejeitar a hipótese de que o réu tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que esta teria sido agredida por três pessoas. [...].

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado JOSAFÁ DE ARRUDA, já qualificado nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal. [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – PJE 1º Grau NU 0016955-40.2011.811.0002 - ID 50572912)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Necrópsia nº 01-01-00766-01/2009 – causa da morte

de K
AUANA DA CONCEIÇÃO SICARIN foi “Traumatismo Crânio Encefálico Grave” – (ID 82983658- fls. 58/64), o qual
não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Josiane da Silva Fares, cunhada da vítima (ID 82983658- fls. 55/56), Cléia Lucia Lina da Conceição, mãe da vítima (ID 82983658- fls. 54), Joyce da Conceição Sigarini, irmã da vítima (ID 82983658- fls. 51/52) e os interrogatórios dos codenunciados Éder Silvério, conhecido como “Éder Magro” e ex-companheiro da vítima (ID 81919541-fls. 46/47/ID 82983658-fls. 28/30) e Júnio Dias de Oliveira, conhecido como “Juninho” (ID 82983659- fls. 3/5).

Em Juízo, foram ouvidos Fausto José Freitas da Silva, Delegado de Polícia, Josino Serra Neto e Andes de Melo Faria, investigadores de Polícia, bem como interrogado o recorrente JOSAFÁ DE ARRUDA, conhecido como “Fá”
(ID 82983699 – fls. 1/3).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 12.10.2009, no pátio do posto de combustível Rio Cuiabá, localizado na BR 364, Bairro 15 de Maio, em Várzea Grande, os denunciados Éder Silvério, Romário Silvério Lima, Júnio Dias de Oliveira e o recorrente

JOSAFÁ DE ALMEIDA teriam desferido golpes de arma branca [um pedaço de caibro] na vítima Kauana da Conceição Sigarine, causando-lhe a morte. O homicídio teria sido motivado por vingança [motivo torpe], pois a vitima teria atribuído ao codenunciado Júnio Dias de Oliveira mercancia de entorpecente e o mesmo fora preso, o meio empregado na execução da vítima seria cruel, pois houve
“brutalidade fora do comum, [...], quando desferiram os golpes de caibro contra a região nobre do corpo da vítima, provocando traumatismo crânio-encefálico grave [...],
bem como mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
“posto que [...] foi agredida pelos três [...], sendo que um deles a segurou, enquanto o outro deferiu-lhe golpes, e, quando [...] estava caída, [...] indefesa e ferida, foi atingida, novamente, de forma covarde”
(excerto da denúncia – ID 82983678- fls.4/7);

- Éder Silvério [conhecido por “Éder Magro”, codenunciado e ex-companheiro da vítima], na fase policial, admitiu a autoria do homicídio juntamente com Romário Silvério Lima [irmão dele] e o recorrente JOSAFÁ DE ARRUDA ao afirmar que:
“confessa ter participado do homicídio da vítima Kauana; que inclusive Kauana é ex-mulher do interrogando, mas já fazia muitos anos que estavam separados; que a vítima antes de morrer havia “caguetado” várias pessoas ali do bairro que tinham envolvimento com drogas, inclusive o próprio interrogando, que faz correrias para traficantes ali do bairro [...]; que então o interrogando, chamou Romário e Fá para irem matar a vítima, pois esta era cagueta; que o interrogando, Romário e Fá seguiram a vítima até o posto; que lá no posto os três abordaram a vítima, sendo que esta tentou correr, mas foi segurada por Romário; que nessa hora o interrogando se apoderou de um pedaço de pau e desferiu um golpe com toda força na cabeça da vítima, a qual veio a cair no chão; que estando a vítima no chão, Fá pegou o pedaço de pau que estava com o interrogando e desferiu mais um golpe na cabeça da vítima; que na verdade o pedaço de pau tratava-se de um caibro; que então deixaram a vítima ali no chão e empreenderam fuga [...]”
(ID 82983658-fls. 28/30);
“[...] o real motivo do crime foi porque Kauana havia caguetado um traficante de alcunha Juninho, para o qual o interrogando fazia pequenos serviços de “correria”, ou seja, lhe ajudava na venda de entorpecentes, em troca de droga para o próprio interrogando fazer uso; que Juninho foi preso por crime de tráfico uns três meses antes da morte de Kauana, em razão de Kauana tê-lo caguetado; [...] afirma que Juninho não chegou a determinar a morte de Kauana de dentro do presídio, mas quando ele foi preso ele chegou a dizer que sabia que Kauana era a cagueta, e por isso decidiram eliminá-la; que não

mataram Kauana logo em seguida a prisão de Juninho, pois não queriam dar na cara”
(ID 82983659- fls. 11/12);

- Joyce da Conceição Sigarini [irmã da vítima], na Delegacia de Polícia, relatou:
“que a declarante ouviu comentários e que Kauana foi morta em razão dela ter “caguetado” a pessoa de Juninho, o qual vende drogas no bairro 15 de maio; que Éder Magro, Romário e Fá mataram Kauana a mando de Juninho; que Juninho se encontra preso na Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos); [...] que Juninho uns dias antes de ser preso foi até a porta da casa da vítima para ameaçá-la
” (ID 82983658- fls. 51/52);

- Joziane da Silva Fares [cunhada da vítima], declarou:
“[...] que ouviu comentários de que Kauana foi morta em razão desta ter “caguetado” Juninho, o qual é vendedor de drogas lá no bairro 15 de maio e se encontra preso no presídio do Pascoal Ramos; que inclusive esse Juninho antes de ser preso chegou a ir até a casa da vítima para ameaçá-la; que Juninho disse que “cagueta” tem que morrer; que Juninho de dentro do presídio mandou as pessoas de Éder Magro, Romário e o vulgo Fá matar a vítima”
(ID 82983658-fls. 55/56);

-

Cléia Lucia Lina da Conceição [mãe da vítima], também, na fase inquisitorial, esclareceu que “
Kauana já teve um relacionamento amoroso com Éder Magro, mas já fazia bastante tempo que ambos haviam rompido esse relacionamento; que Kauana entrou no mundo das drogas através de Éder Magro; que Romário é irmão de Éder Magro e o FÁ é amigos dos mesmos
” (ID 82983658- fls. 54);

- Josino Serra Neto [investigador de polícia], em Juízo, asseverou que o codenunciado Éder Silvério estava sendo investigado pelo homicídio de Kauana e contra ele havia mandado de prisão em aberto por outro homicídio. Cumpriram o mandado e Éder foi conduziu até a delegacia, onde confessou ter matado a vítima Kauana [gari], em companhia do irmão dele, o codenunciado Romário e o recorrente JOSAFÁ. Mencionou que a equipe policial tentou localizar Romário e JOSAFÁ, mas não obtiveram êxito (excerto do parecer da Procuradoria Geral de Justiça - ID 87912491);

- Andes de Melo Faria [investigador de polícia] revelou que se recorda apenas do homicídio e da prisão de um dos autores que confessou o crime, pois presenciou o interrogatório na Delegacia, mas não se recorda o nome (excerto do parecer da Procuradoria Geral de Justiça - ID 87912491);

- Fausto José Freitas da Silva [Delegado de Polícia] esclareceu
“que presidiu as investigações e se recorda que Kauana foi espancada no pátio de um posto de combustível até a morte. Na época, receberam diversas denúncias anônimas noticiando os nomes dos supostos autores. O Éder, citado dentre os supostos autores, foi ouvido na delegacia, oportunidade em que confessou a autoria e declinou o nome do irmão dele, Romário, e Josafá como coautores do delito. Em outro depoimento, Éder informou que a pessoa chamada Junio foi o mandante do crime. Questionado sobre a motivação do crime, disse que, aproximadamente, um mês antes da data do fato, Júnio foi preso por tráfico de drogas, em razão de denúncia feita pela vítima Kauana. Questionado sobre a versão judicial apresentada por Éder Silvério, nos autos que deram origem a esta ação penal, sobre eventual constrangimento sofrido em delegacia, Fausto José Freitas da Silva respondeu que Éder confessou de livre e espontânea vontade, com riqueza de detalhes, sem sofrer qualquer tipo de constrangimento”

(excerto do parecer da Procuradoria Geral de Justiça - ID 87912491);

- o recorrente negou o homicídio, como, também, conhecer os demais codenunciados
(
ID 82983699 – fls. 1/3).

Dito isso, vejamos.

A confissão extrajudicial de Éder Silvério no sentido de que cometera o homicídio junto com Romário Silvério Lima [seu irmão] e o recorrente JOSAFÁ DE ARRUDA [“
chamou Romário e Fá para irem matar a vítima, pois esta era cagueta; que o interrogando, Romário e Fá seguiram a vítima até o posto; que lá, no posto, os três abordaram a vítima
”] e as declarações das informantes Joyce da Conceição Sigarini, Joziane da Silva Fares e Cléia Lucia Lina da Conceição, respectivamente irmã, cunhada e mãe da vítima [“
Kauana foi morta em razão dela ter “caguetado” a pessoa de Juninho, o qual vende drogas, no bairro 15 de maio, e

Éder Magro, Romário e Fá a mataram a mando de Juninho
”], somadas as narrativas dos policias civis

Josino Serra Neto,

Andes de Melo Faria e Fausto José Freitas da Silva,

confirmando a confissão e a participação do recorrente [
“Éder, [...] confessou a autoria e declinou o nome do irmão dele, Romário, e Josafá como coautores do delito [...] informou que a pessoa chamada Júnio foi o mandante do crime”
],

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

são suficientes para caracterizar indícios de autoria para submissão do fato ao Tribunal do Júri.

Frise-se que a confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse compasso,
“não há [...] falar em pronúncia baseada exclusivamente em depoimento isolado de policiais e tampouco na parcialidade dos agentes de segurança envolvidos no caso. Ora, admitir o contrário é reconhecer que a defesa pretende alegar até mesmo a ocorrência de crime de falso testemunho perpetrado por parte dos policiais civis, o que queremos pensar não ser verdade”,
como consignado pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande (Mauro Benedito Pouso Curvo, promotor de Justiça - ID 82988511).

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se manter a pronúncia.

Enfrentados os limites das razões recursais, compete ao Tribunal, de ofício, afastar as qualificadoras não caracterizadas (TJMT, NU 1000177-03.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.3.2019) para assegurar a correta aplicação da lei penal.

No caso, verifica-se que a qualificadora do meio cruel foi mantida pelo Juízo singular,

na pronúncia, ao considerar que o recorrente “
em tese, teria desferido golpes de pedaço de madeira contra a cabeça da vítima”
(PJE 1º Grau NU 0016955-40.2011.811.0002 - ID 50572912).

Ocorre que a vítima teria sofrido dois golpes na cabeça [pedaço de caibro], o primeiro, desferido pelo codenunciado Éder Silvério, ao passo que o segundo, quando já estava no chão, pelo recorrente (ID 81919541-fls. 46/47/ID 82983658-fls. 28/30). Extrai-se, ainda, do Laudo Pericial de Necrópsia nº 01-01-00766-01/2009, que a causa da morte foi “Traumatismo Crânio Encefálico Grave” -

“Ferida contusa de 4,0cm, acima do supercílio direito, e de 2,0 cm, na região malar bilateral e ferida contusa de 10,0 cm, na região parietal esquerda, fraturando crânio e atingindo massa encefálica
” (ID 82983658- fls. 58/64).

Os golpes na cabeça [caibro/madeira] não configuram, em si, o emprego de meio cruel, visto que a caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “
querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O meio cruel, previsto no art. 121, §2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios, por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322).”
(RSE nº 20601/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.5.2018)

“Exclui-se, de plano, a qualificadora do meio cruel, assim considerada por infligir à vítima sofrimento físico ou psíquico desnecessário à consumação, se a reiteração de golpes que foram causa da morte da vítima, tiver sido isoladamente considerada, caso em que, a respectiva qualificadora, é considerada manifestamente improcedente
.” (RSE nº 21453/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 16.7.2018)

Por efeito, deve-se excluir a qualificadora do emprego de meio cruel.

Ante a desqualificação do homicídio, mostra-se pertinente revisar a prisão cautelar do recorrente.

O Juízo singular manteve a segregação do recorrente, na pronúncia, consubstanciada na garantia da ordem pública ao avaliar que o “
modus operandi”
qual seja, homicídio movido por sentimento de vingança, na companhia de outras duas pessoas, com a imobilização da vítima e golpes na cabeça (ID 82988483 – fls. 7).

A forma de execução do homicídio [vingança, com golpes de madeira na região da cabeça, em concurso de agentes] autoriza a prisão cautelar, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 473.053/SP).

Entretanto, sopesado o afastamento da qualificadora do meio cruel, a inexistência de outros registros criminais (
http://siap.tjmt.jus.br/
e Sistema
Primus
), a primariedade, bons antecedentes, endereço certo [Av. Venezuela, nº 36, quadra 5, bairro Quinze de Maio, Várzea Grande –

Residência da Mãe -ID 82983681- fls. 1/6] e trabalho lícito [auxiliar e montador de brinquedos infantis – ID 82983682- fls. 5/7 –

quando da prisão, em 14.10.2020, ou seja, 11 anos após o fato, ocorrido em 12.10.2009], bem como

o tempo de segregação cautelar [dez meses], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da custódia preventiva.

Segue-se orientação do c. STF:

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
AFASTA-SE
a qualificadora do emprego de meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I, IV).

Outrossim,
SUBSTITUI-SE
a prisão preventiva de JOSAFÁ DE ARRUDA pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) proibição de se envolver em infração penal de qualquer natureza; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura do recorrente JOSAFÁ DE ARRUDA, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021